Tribunal: TJDFT
Processo: 0725749-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0725749-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEISSIANY BARROS OLIVEIRA AGRAVADO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME, DANIELLE DE OLIVEIRA DE SOUZA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GEISSIANY BARROS OLIVEIRA contra a decisão de ID 200458358 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto por SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA, que rejeitou a impugnação apresentada. Afirma, em suma, que o valor bloqueado é inferior a quarenta salários mínimos; que se tratam se verbas oriundas de programa governamental Bolsa Família; que o Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento que as verbas inferiores ao mencionado parâmetro são impenhoráveis, independentemente da origem. Requer, liminarmente, o desbloqueio da quantia constrita, o que pretende ver confirmado no mérito. Gratuidade de justiça deferida na decisão agravada. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. Na hipótese sob análise, o bloqueio incidiu em diversas contas bancárias, com diferentes finalidades. Desse modo, a análise deve ser feita de modo individualizado. No extrato de ID 193505647 (autos de origem), a parte agravante comprovou ser beneficiária de auxílio Bolsa Família, depositado em conta vinculada à Caixa Econômica Federal. Desse modo, os valores existentes na mencionada conta são impenhoráveis. Por outro lado, em relação às contas vinculadas ao Banco Inter, Mercado Pago e Nu Pagamentos, a parte não apresentou qualquer esclarecimento sobre qual hipótese de impenhorabilidade impediria a constrição. O artigo 854, §3o, I, do Código de Processo Civil prevê que incumbe ao executado, no prazo de cinco dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. O ônus probatório recai sobre o devedor, após sua intimação acerca da indisponibilidade dos ativos financeiros, conforme estabelece o art. 854, §§ 2o e 3o, do CPC (Acórdão 1611571, 07199623020228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no DJE: 16/9/2022) Por expressa previsão legal (artigo 833, X, do Código de Processo Civil), é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. Ainda que a parte agravante faça referência a precedentes que não possuem natureza vinculante, a legislação processual civil limita a regra da impenhorabilidade aos valores existentes em poupança, não se estendendo às demais modalidades de conta. Em conclusão, sem que a parte executada se desincumba do ônus de comprovar a impenhorabilidade dos valores localizados nas instituições Banco Inter, Mercado Pago e Nu Pagamentos, deve ser mantido o bloqueio, sob pena de restar frustrado o escopo da execução, qual seja, o de assegurar o cumprimento da obrigação representada pelo título, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor (artigos 4o e 797, do Código de Processo Civil) Ante o exposto, DEFIRO, EM PARTE, a tutela de urgência, exclusivamente para determinar a liberação do valor bloqueado em conta vinculada à Caixa Econômica Federal, mantendo-se os demais bloqueios determinados no primeiro grau de jurisdição. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 25 de junho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora